Tribunal: TJES
Processo: 5011645-02.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011645-02.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: 37.865.270 GABRIELLE BAIENSE PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011645-02.2023.8.08.0011
RecorrenteS: STONE PAGAMENTOS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recorrido: GABRIELLE BAIENSE PEREIRA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAQUINETA DE CARTÃO. REPASSE INFRUTÍFERO. AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA PERPETRADA POR TERCEIROS. QUANTIA RETIDA E DESVIADA PARA CONTA DESCONHECIDA.

NARRA A REQUERENTE QUE UTILIZA SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM SUA LOJA, CUJA MAQUINETA DO CARTÃO FORA CONTRATADA COM A 1ª RÉ. ADUZ QUE, APÓS EFETUAR DETERMINADA VENDA, DA QUAL CONSTOU O STATUS “PAGO”, NÃO HOUVERA O REPASSE DA QUANTIA PARA SI, CUJO VALOR, AO INVÉS DE SER TRANSFERIDO PARA A CONTA INFORMADA NO APLICATIVO DA STONE, FOI DIRECIONADO PARA OUTRA CONTA, NO BANCO ITAÚ, COM O QUAL NÃO MANTÉM RELAÇÃO BANCÁRIA. ALEGOU, AINDA, QUE PREPOSTO DA 1ª RÉ INFORMOU QUE OS PAGAMENTOS HAVIAM SIDO DIRECIONADOS AO ITAÚ, EM RAZÃO DE UMA GARANTIA CONTRATADA POR ELA NAQUELE BANCO, CUJA PACTUAÇÃO A REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER. AFIRMA QUE DEIXOU DE RECEBER QUANTIA PROVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. ALMEJA OBTER REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL NO VALOR DE R$4.325,27 E REPARAÇÃO POR DANO MORAL NA IMPORTÂNCIA DE R$10.000,00.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS A FIM DE CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MATERIAL, NA IMPORTÂNCIA DE R$4.325,27. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DAS REQUERIDAS STONE E ITAÚ, PLEITEANDO PRELIMINARMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSIDIARIAMENTE, PEDEM QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

RECURSO INOMINADO DE ITAÚ UNIBANCO S.A. CONHECIDO E PROVIDO. SOBRE O PONTO CONTROVERTIDO, POSICIONOU-SE A SENTENÇA: “Registre-se que a segunda ré (Itaú), em contestação, confessa que “não localizamos, no sistema, nenhum contrato de empréstimo, nenhum apontamento cadastrado para o CPF informado na exordial” (id 32294158 – pág.1), tendo se referido à autora. Isso leva a crer, por evidente, que não havia justificativa legítima para reter o dinheiro da autora como suposta garantia, numa conta bancária desconhecida do Banco Itaú (2º réu), já que, à época da contratação da maquineta de cartão, a requerente informou ao 1º réu a conta correta de destino para a qual o dinheiro decorrente das vendas deveria ser creditado. As provas documentais produzidas evidenciam que nenhum dos requeridos solucionou o problema, num verdadeiro jogo de empurra, já que redireciona a autora para outros atendimentos, além de manter preso o dinheiro da requerente, desviado para uma conta desconhecida”.

EM QUE PESE A ALUDIDA ARGUMENTAÇÃO, O QUE SE DENOTA DOS AUTOS É QUE O MENCIONADO BANCO ERA APENAS O MANTENEDOR DA CONTA PARA A QUAL FORAM REPASSADOS OS FUNDOS POR STONE PAGAMENTOS S.A. TODAVIA, O BANCO NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA. O REPASSE EM QUESTÃO TERIA SE ORIGINADO DE SUPOSTO PACTO FIRMADO COM O TITULAR DA CONTA DESTINATÁRIA (AO QUE CONSTA, LEND GESTÃO DE GARANTIAS LTDA.). NÃO HÁ NOS AUTOS EVIDÊNCIA DE QUE O REFERIDO BANCO TENHA CONTRATADO OU INTERMEDIADO A GARANTIA, TENHA LANÇADO TRAVA DE RECEBÍVEIS OU DE QUE DE ALGUM OUTRO MODO TENHA SE BENEFICIADO DO REPASSE. LOGO, A AUSÊNCIA DE CONTRATO COM O ITAÚ NÃO É DENOTATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE, JÁ QUE NÃO FOI DE MODO ALGUM FAVORECIDO PELA TRANSAÇÃO, SENDO APENAS A INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. EVENTUAL FALHA, NESSE CASO, SERIA IMPUTÁVEL À STONE PAGAMENTOS S.A., QUE ACATOU O PEDIDO DE REPASSE SEM AS NECESSÁRIAS CAUTELAS, E, PORVENTURA, À SUPOSTA CONTRATANTE DA GARANTIA, QUE NÃO CONSTA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESTARTE, UMA VEZ QUE A QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE, PROPRIAMENTE DITA, FOI SUPERADA COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO, A QUESTÃO DEVE SER ENFRENTADA NO MÉRITO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DE ITAÚ UNIBANCO S.A. EM RELAÇÃO A ESTE, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, DADO O ACOLHIMENTO DO SEU INOMINADO.

QUANTO À RECORRENTE STONE PAGAMENTOS S.A., A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INCÓLUME PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
É como voto
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)